Tribunal: TJSP
Processo: 1057820-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
r no 123/2006 - Simples Nacional - Recolhimento mensal em documento único de arrecadação (IRPJ, IPI, CSLL, Cofins, PIS, INSS patronal, ICMS e ISS) - Violação ao princípio do pacta sunt servanda - Injusta recusa de pagamento reconhecida - Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1057820-87.2019.8.26.0100; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

30/07/2021

Ementa:

Ação de cobrança julgada procedente - Contrato de prestação de serviços - Serviços executados e não pagos integralmente - Alegação de direito de retenção de valor condicionado ao cumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais - Empresa optante do regime de tributação simples - Artigo 13 da Lei Complementar no 123/2006 - Simples Nacional - Recolhimento mensal em documento único de arrecadação

Ementa:

Ação de cobrança julgada procedente - Contrato de prestação de serviços - Serviços executados e não pagos integralmente - Alegação de direito de retenção de valor condicionado ao cumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais - Empresa optante do regime de tributação simples - Artigo 13 da Lei Complementar no 123/2006 - Simples Nacional - Recolhimento mensal em documento único de arrecadação (IRPJ, IPI, CSLL, Cofins, PIS, INSS patronal, ICMS e ISS) - Violação ao princípio do pacta sunt servanda - Injusta recusa de pagamento reconhecida - Recurso improvido